Tribunal: STJ
Processo: 2075781-57.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024539 - SP
(2025/0307890-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARLENE DEON RODRIGUES
ADVOGADO
: MARCELO CORREIA MILLAN - SP100424
AGRAVADO
: MARINA LYA GOLDSHMIDT
ADVOGADOS
: ANDRÉ MANZOLI - SP172290
ESTER DOS SANTOS BORGES - SP509695
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
3. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se,
na espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé;
e (ii) saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao
art. 1.021,
caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54043179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f4fa286-9d9a-43ad-9be4-78ddf22a194f

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A parte agravante não impugnou especificamente os

fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes às S
úmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
9. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.

10. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
3. A penalidade por litigância de má-fé não se aplica na ausência de
recursos manifestamente protelatórios. 4. A aplicação da multa prevista
no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do
art. 1.021,
agravo interno".

CPC, arts. 80, 81, 932, III,
Dispositivos relevantes citados:
e 1.021, § 4o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Primeira
Turma,
julgado
em

26/4/2021;
STJ,
AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
Documento eletrônico VDA54043179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f4fa286-9d9a-43ad-9be4-78ddf22a194f

relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no Agint nos
31/8/2020;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.881.207/SP,
Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt na Rcl n.
29/11/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
42.586/SP,
em

DJe
de

STJ,
AgInt
nos

15/3/2022,

17/3/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EREsp n. 1.760.825/SC,
Segunda Seção, julgado em

18/8/2021.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f4fa286-9d9a-43ad-9be4-78ddf22a194f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024539 - SP (2025
/0307890-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARLENE DEON RODRIGUES
ADVOGADO
: MARCELO CORREIA MILLAN - SP100424
AGRAVADO
: MARINA LYA GOLDSHMIDT
ADVOGADOS
: ANDRÉ MANZOLI - SP172290

ESTER DOS SANTOS BORGES - SP509695
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a
parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
3. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se, na
espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; e (ii)
saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso
art. 1.021,
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52619417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:29
Código de Controle do Documento: 54066f10-10e9-48b0-933f-daa10e0b22d2

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos

da decisão denegatória do recurso especial referentes às Súmulas n. 7 do
STJ e 284 do STF.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice
da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
9. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.

10. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido
no recurso especial representa matéria de direito não é apta a impugnar,
de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 3. A penalidade
por litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos
manifestamente protelatórios. 4. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno".

CPC, arts. 80, 81, 932, III, e 1.021, §
Dispositivos relevantes citados:
4o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Primeira
Turma,
julgado
em

26/4/2021;
STJ,
AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Documento eletrônico VDA52619417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:29
Código de Controle do Documento: 54066f10-10e9-48b0-933f-daa10e0b22d2

Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 1.658.454/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020;
STJ, EDcl no Agint nos
relator Ministro Ricardo
EREsp n. 1.881.207/SP,
Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt
29/11/2022;
na Rcl n. 42.586/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
DJe de
STJ, AgInt nos
15/3/2022,
17/3/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EREsp n. 1.760.825/SC,
Segunda Seção, julgado em

18/8/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega impugnou os óbices utilizados na decisão de
inadmissibilidade, afirmando que, quanto à Súmula n. 7 do STJ, não se pretendeu
reexame de provas, mas revaloração jurídica dos fatos delineados, e sustentando a
inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF porque foram indicados, com clareza, os
dispositivos federais violados.
Requer o provimento para conhecimento do agravo em recurso especial e,
ao final, o provimento do recurso especial, ou, subsidiariamente, a submissão do
tema ao colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 182-187, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso, bem como a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do CPC e a condenação por litigância de má-fé (arts. 80, VII, 81 e 774, II, do
CPC).
Documento eletrônico VDA52619417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:29
Código de Controle do Documento: 54066f10-10e9-48b0-933f-daa10e0b22d2

É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a decisão
que não reconheceu nulidade processual, manteve a avaliação do imóvel por oficial
de justiça e indeferiu pedidos de juntada do original do documento e de perícia
grafotécnica pleiteados em ação de despejo por falta de pagamento c/c
cobrança, cujo valor da causa foi fixado em R$ 72.000,00.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: incidência da
Súmula n. 284 do STF em razão da deficiência de fundamentação verificada no
recurso especial que utilizou a expressão "e seguintes" em sequencia dos arts. 513 e
156 do CPC; a ausência de demonstração da violação dos arts. 156, 465, § 1o, 513,
870, parágrafo único, 872, § 2o, do CPC e 884 do CC; e incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação das Súmulas n. 284 do STF e 7
do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 166-167, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que, no agravo em recurso especial, limitou-se a sustentar a possibilidade
de revaloração jurídica dos fatos para afastar a Súmula n. 7 do STJ e a elencar
dispositivos legais supostamente violados, sem infirmar, de modo direto, a
Documento eletrônico VDA52619417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:29
Código de Controle do Documento: 54066f10-10e9-48b0-933f-daa10e0b22d2

deficiência apontada quanto ao uso da expressão “e seguintes” (Súmula n. 284 do
STF).
Outrossim, ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, não basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo
demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados –arts.
156, 465, § 1o, 513, 870, parágrafo único, 872, § 2o, do CPC e 884 do CC – não
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente
quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA52619417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:29
Código de Controle do Documento: 54066f10-10e9-48b0-933f-daa10e0b22d2

2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar
não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
Documento eletrônico VDA52619417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:29
Código de Controle do Documento: 54066f10-10e9-48b0-933f-daa10e0b22d2

de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Também não há como acolher os pedidos da parte agravada constantes da
impugnação a este agravo interno, referentes à imposição da pena por litigância de
má-fé e à aplicação da multa prevista no
§ 4°, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não
ocorre na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.658.454/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Ademais, "a multa do
§ 4°, do
não é consequência
art. 1.021,
CPC/2015
automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo interno.
Quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada hipótese de
manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, afasta-se
mencionada penalidade" (EDcl no Agint nos
relator
EREsp n. 1.881.207/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
DJe
29/11/2022,
de
.
9/12/2022)
Vejam-se ainda os seguintes precedentes: AgInt na Rcl n. 42.586/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
15/3/2022,
Documento eletrônico VDA52619417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:29
Código de Controle do Documento: 54066f10-10e9-48b0-933f-daa10e0b22d2

AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio
17/3/2022;
EREsp n. 1.760.825/SC,
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/8/2021,
23/8/2021.
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não se configuram a
manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária, razão pela qual é
incabível a aplicação das penalidades acima referidas.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52619417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:29
Código de Controle do Documento: 54066f10-10e9-48b0-933f-daa10e0b22d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.539 / SP
Número Registro: 2025/0307890-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10502582720198260100
20757815720248260000
21685363720238260000
22628325120238260000
23369535020238260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARLENE DEON RODRIGUES
ADVOGADO
: MARCELO CORREIA MILLAN - SP100424
AGRAVADO
: MARINA LYA GOLDSHMIDT
ADVOGADOS : ANDRÉ MANZOLI - SP172290
ESTER DOS SANTOS BORGES - SP509695
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARLENE DEON RODRIGUES
ADVOGADO
: MARCELO CORREIA MILLAN - SP100424
AGRAVADO
: MARINA LYA GOLDSHMIDT
ADVOGADOS : ANDRÉ MANZOLI - SP172290
ESTER DOS SANTOS BORGES - SP509695
Documento eletrônico VDA54009510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:29
Código de Controle do Documento: a97a0198-cf3d-4d68-8792-ac3bd69c4767

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:29
Código de Controle do Documento: a97a0198-cf3d-4d68-8792-ac3bd69c4767